Tribunal: TJDFT
Processo: 0732310-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR ESTIMADO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e o Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de ação de obrigação de fazer, com pedido de fornecimento de medicamento para tratamento de neoplasia maligna, ajuizada por pessoa física contra autarquia distrital de assistência à saúde.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual juízo é competente para processar e julgar ação cominatória relativa ao fornecimento de medicamento, considerando o valor estimado da causa superior a sessenta salários-mínimos e a ausência de complexidade técnica.
III. Razões de decidir
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nos termos do art. 2o, § 4o, da L. 12.153/2009, desde que não se trate de matéria excluída pelo § 1o do mesmo artigo.
3.1. A ação de origem versa sobre obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamento, não enquadrada nas hipóteses de exclusão previstas na Lei 12.153/2009, art. 2o, § 1o.
3.2. O valor da causa, ainda que superior ao limite de sessenta salários-mínimos, é estimativo e não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais, conforme entendimento firmado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9.
3.3. A ausência de complexidade técnica e de necessidade de dilação probatória reforça a competência do Juizado Especial Fazendário.
3.4. A jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma que a necessidade de prova pericial não afeta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ações de fornecimento de medicamento quando ausente complexidade técnica. 2. O valor estimado da causa não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais em demandas de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento.”
Dispositivos relevantes citados: L. 12.153/2009, art. 2o, caput, §§ 1o e 4o, art. 5o, inc. I. CPC, art. 113, inc. III, art. 926. Res. TJDFT 12/2019, art. 3o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 2016.00.2.024562-9, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, Câmara de Uniformização, j. 29.05.2017.
TJDFT, CC 0707100-22.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL; TJDFT, CC 0705252-97.2025.8.07.0000, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 05.05.2025, p. 15.05.2025. STJ, AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., p. 26.03.2019. STJ, AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., p. 18.11.2015.